Tribunal: STF
Processo: RE 1470843
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao apreciar apelação formalizada por Mário Paes Rodrigues, proveu-a para julgar improcedentes os pedidos da ação proposta pelo Espólio de Alfio de Souza, bem assim rejeitou exceção de usucapião proposta pelo recorrente. A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor (eDoc 33, fl. 1):



    APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E DESPEJO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS E VEDAÇÃO LEGAL (ART. 373, DO CPC – ART. 21 DO DECRETO N. 59.566/66 C/C ART. 95, II, DO ESTATUTO DA TERRA). DESOCUPAÇÃO E POSTERIOR ESBULHO – RESCISÃO NÃO CABÍVEL. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO – USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    O art. 435, do CPC/2015, admite a juntada de documentos novos a qualquer tempo, desde que destinados a fazer prova dos fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que não é o caso dos autos. 



    O CPC/2015 prevê, no art. 373, que o ônus da prova com relação à existência de determinado fato incumbe à parte que o alega e que cabe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial. Tratando-se de arrendamento rural, é aplicável o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964) e o Decreto n. 55.891/1965, independentemente da localização do imóvel. 



    Inexistente a renovação automática do contrato havido entre as partes e o esbulho praticado pelo requerido, improcede os pedidos iniciais (rescisão contratual, despejo e pagamento de alugueres atrasados). 



    Não é possível o reconhecimento de prescrição aquisitiva de propriedade por meio da usucapião especial rural (art. 1.239, do Código Civil e art. 191, da Constituição Federal), uma vez que o imóvel está localizado em zona urbana.



    Contra parte desse julgado, notadamente em relação ao desacolhimento da exceção de usucapião especial rural sob o fundamento de que o imóvel, malgrado possua destinação para atividades rurícolas, situa-se em zona urbana, foi interposto, por Mário Paes Rodrigues, recurso especial com supedâneo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.



    O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em decisão de 1.3.2023 (eDoc 135), ao entender que a pretensão recursal envolve questão constitucional, mormente por consistir na definição do critério a ser adotado (localização ou destinação) para declarar se um imóvel pode ser objeto de usucapião especial rural, determinou, com fundamento no art. 1.032 do Código de Processo Civil, para fins de ulterior encaminhamento do processo ao Supremo, que o recorrente complementasse as razões do recurso, inclusive com a demonstração da existência, no caso, de repercussão geral.



    A parte, ao cumprir a determinação por petição eletrônica juntada ao processo em 23.3.2023 (eDoc 138), requereu fosse dado provimento ao pleito recursal no sentido de afastar o critério localização (urbana) do imóvel e, adotado o da destinação (campesina), declarar preenchidos os requisitos para obtenção de usucapião especial rural. Subsidiariamente, caso não se entendesse pela natureza constitucional da demanda, pugnou pelo retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Entendo, na espécie, que a discussão acerca da possibilidade de aquisição da propriedade do imóvel situado em zona urbana, ainda que sua destinação preponderante seja para atividades rurais, situa-se no domínio infraconstitucional e demanda, necessariamente, incursão do acervo fático-probatório. 



    Esse contexto faz caracterizar-se como indireta ou reflexa as supostas ofensas à Constituição e atrair, ainda, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte. 



    Nesse sentido e em situações fronteiriças, aponto, entre outros, o que restou decidido no AI 340.428 AgR, Relator o ministro Ilmar Galvão; no ARE 682.218 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; no ARE 1.347.878, Relator o ministro Luiz Fux; e no ARE 1.454.175 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual transcrevo a ementa:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USUCAPIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF). 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    Assentada a inadmissibilidade da discussão no âmbito da Suprema Corte, cumpre devolver o feito ao Tribunal Superior, consoante sustentam as decisões proferidas no RE 1.176.796, Relator o ministro Luiz Fux; no RE 1.324.922, Relator o ministro Roberto Barroso; no RE 1.334.418 AgR; de minha relatoria; no RE 1.395.695, Relator o ministro André Mendonça; e no RE 1.443.000, Relator o ministro Edson Fachin. 



    3. Em face do exposto, com fundamento na parte final do parágrafo único do art. 1.032 do Código de Processo Civil, determino a devolução do processo ao Superior Tribunal de Justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente